Tribunal: STF
Processo: RE 1429158
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Eduardo Aguiar da Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 44) contra acórdão (eDOC 39) da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes (SP). Esse julgado foi assim ementado:



    Policial Militar – Pretensão à contagem diferenciada de tempo de serviço exercido em condições especiais, com acréscimo de 40% – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Recorrente que ainda integra a corporação, estando sujeito às disposições do Decreto-lei nº 260/70 – Tema nº 942 do STF – Distinguishing – Atividade policial que é notadamente nociva, e já está sujeita à aposentadoria especial – Silêncio legislativo acerca da aplicação de fator multiplicador que, por si só, não permite a adoção do precedente para o caso concreto – Necessidade de observância das regras do regime próprio dos militares, no qual teoricamente dar-se-á a aposentadoria do autor – Recurso não provido – Sentença mantida.



    Sustenta, o recorrente, em suma, que “o exercício da atividade policial deve ser considerado como tempo especial para fins previdenciários, aplicando-se o fator de majoração nos termos Lei 8213/91 e Decreto nº 3.048/99” (eDOC 44, fl. 5).



    Ao fim, requer o provimento do recurso no sentido de reconhecer como especial, para fins previdenciários, o período laborado em função policial, “aplicando-se o fator de majoração 1.4, nos exatos termos da Lei 8213/91 e artigo 70 do Decreto nº 3.048/99, aqui aplicadas ao regime próprio, com a consequente averbação no CTC do autor” (eDOC 44, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    Pretende o autor, ora recorrente, policial militar da ativa, ver reconhecido seu alegado direito à contagem diferenciada de tempo de serviço exercido em condições especiais, com acréscimo de 40%. A ação foi julgada improcedente, decisão contra a qual se insurge.



    [...]



    No caso em comento, o autor ainda faz parte dos quadros da Polícia Militar, e pretende que o tempo de serviço prestado junto à corporação seja reconhecido de forma diferenciada. Note-se que o autor se submete ao disposto no Decreto-lei nº 260/70, que trata da inatividade dos policiais militares paulistas, a qual é possível após 30 anos de serviço.



    Como se observa, uma vez que o recorrente se encontra ativo nos quadros da Polícia Militar, não há que se falar na aplicação do fator de conversão 1,4, relativo ao RGPS. Isso porque o autor, em tese, irá se aposentar nos termos do Regime Especial cabível aos militares, não havendo sentido em se aplicar o acréscimo de 40%, sob pena de se estar criando um regime híbrido, vez que a norma de regência já prevê aposentadoria especial aos policiais, que devem observar o período de 30 anos de exercício para tanto. E, seguindo a linha de raciocínio que permeou o julgamento do Tema nº 942, de qualquer maneira seria inaplicável a possibilidade da pretendida conversão aos policiais militares, que notadamente exercem atividade de risco, tanto que incorporam aos seus proventos o Adicional de Insalubridade recebido quando na ativa. De fato, estender a aplicação do precedente aos militares causaria um impacto inimaginável nos recursos previdenciários, vez que, como consequência, todos os integrantes da corporação estariam acobertados não só pela aposentadoria especial, mas também pela contagem diferenciada através da aplicação do fator de conversão, ou seja, trabalhariam menos do que 30 anos para atingir a aposentadoria prevista no regime próprio, em desobediência à norma de regência.



    Feito esse registro, e considerando se tratar de pedido de reconhecimento, com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial, na função de policial militar, com conversão em tempo comum, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/2019). Cito, ainda, outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, também, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.419.081, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente